Tribunal: STF
Processo: RE 816802
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. MP nº 66/02. Lei nº 10.637/02. Anterioridade. Termo inicial. Artigo 246, CF. Observância. Operações de swap com finalidade de hedge. Momento da aquisição da receita. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas.



    1. A Medida Provisória nº 66/02, que originou a Lei nº 10.637/02, não regulamenta emenda constitucional específica, apenas traz nova disciplina tributária acerca de contribuição já existente. Inexistência de afronta ao art. 246, CF.



    2. O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da MP nº 66/02, e não da publicação da Lei nº 10.637/02 que resultou de sua conversão. Precedentes.



    3. Para dissentir do que foi decidido no tocante ao momento da ocorrência do fato gerador da contribuição ao PIS nas operações de swap com finalidade de hedge, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.